Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706351-91.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA FE CONSTRUCOES LTDA APELADO: MONICA ARAUJO SILVA D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, na peça de ID 16042876, a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Homologo o ajuste para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador